Tribunal: STJ
Processo: 0301021-26.2016.8.24.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912651 - SC(2025/0136528-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
INTERES.
: CLARICE TEREZINHA NARDINO BORDIGNON
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
LESÕES
OCUPACIONAIS.
PENSIONAMENTO E DESPESAS FUTURAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO LABORAL E CARÁTER
GENÉRICO
DO
PEDIDO.
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DOS
FATOS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. A pretensão de alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade de
pensionamento ou a certeza de despesas médicas futuras, quando o acórdão se
fundamenta em laudo pericial que atestou a ausência de repercussão na capacidade
laboral e a natureza genérica e incerta da pretensão, exige o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela
,.
Súmula 7/STJ
2. A distinção entre revaloração jurídica dos fatos e reexame de provas reside na
possibilidade de o Tribunal Superior reinterpretar o direito a partir de premissas fáticas
incontroversas e exaustivamente delineadas na origem. Contudo, a superação de uma
conclusão baseada na insuficiência probatória (como a ausência de comprovação da
necessidade de tratamento futuro ou de prejuízo material) implica necessariamente o
revolvimento do acervo probatório.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4da8438d-e756-4084-b9bf-611c815b719a

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4da8438d-e756-4084-b9bf-611c815b719a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912651 - SC(2025/0136528-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
INTERES.
: CLARICE TEREZINHA NARDINO BORDIGNON
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
LESÕES
OCUPACIONAIS.
PENSIONAMENTO E DESPESAS FUTURAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO LABORAL E CARÁTER
GENÉRICO
DO
PEDIDO.
REVALORAÇÃO
JURÍDICA
DOS
FATOS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A pretensão de alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade de
pensionamento ou a certeza de despesas médicas futuras, quando o acórdão se
fundamenta em laudo pericial que atestou a ausência de repercussão na capacidade
laboral e a natureza genérica e incerta da pretensão, exige o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ,
2. A distinção entre revaloração jurídica dos fatos e reexame de provas reside na
possibilidade de o Tribunal Superior reinterpretar o direito a partir de premissas fáticas
incontroversas e exaustivamente delineadas na origem. Contudo, a superação de uma
conclusão baseada na insuficiência probatória (como a ausência de comprovação da
necessidade de tratamento futuro ou de prejuízo material) implica necessariamente o
revolvimento do acervo probatório.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, ante a incidência da
.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55698833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: 0d006fc7-492e-4fc2-8b1a-8c3b0aed9509

No agravo em recurso especial interposto por Clarice Terezinha Nardino
Bordignon contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial. O recurso especial da
autora sustentava ofensa ao
II, do Código de Processo Civil, e aos arts. 927,
art. 1.022,
944, 946 e 950 do Código Civil. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina havia provido
parcialmente as apelações, reconhecendo a responsabilidade civil do Estado por
omissão e concausalidade, fixando dano moral em R$ 8.000,00, mas reformou a
sentença para afastar a condenação ao pagamento de despesas médicas futuras e
rejeitar o pedido de pensionamento vitalício (fls. 822-9).
A decisão monocrática ora agravada aplicou a Súmula 7 e 83 do STJ, ao
entender que a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da alegação de
a quo
lesões, a necessidade de futuras sessões de fisioterapia e pensão, além do valor dito
como irrisório, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo a incidência da
(fls. 859-62).
Súmula 7/STJ.
O Ministério Público Federal, na sua petição de agravo interno, requer a
reforma da decisão, sustentando que a análise dos pedidos de pensionamento (art.
950 CC) e despesas futuras (arts. 927 e 946 CC) não requer reexame de provas, mas
sim a revaloração jurídica dos fatos incontroversos estabelecidos pelo acórdão
recorrido. O MPF argumenta que o Tribunal de origem estabeleceu a conduta omissiva
e negligente do Estado, o nexo de concausa, a irreversibilidade das lesões nos
ombros, a redução parcial e permanente da capacidade funcional (limitação de
movimentos acima de 90 graus) e a necessidade de tratamento contínuo.
O agravado oferece contraminuta, requerendo o não conhecimento ou o não
provimento do agravo interno. Sustenta que a decisão monocrática estava correta ao
aplicar o óbice da Súmula 7 do STJ.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55698833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: 0d006fc7-492e-4fc2-8b1a-8c3b0aed9509

O cerne da controvérsia apresentada pelo Ministério Público Federal reside
em saber se a reanálise dos pedidos de pensão vitalícia e ressarcimento de despesas
médicas futuras, a partir das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem,
configura mera requalificação jurídica dos fatos ou o vedado reexame do contexto
fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
A jurisprudência desta Corte admite a revaloração jurídica quando a
pretensão recursal se limita a atribuir consequências jurídicas diversas a fatos
expressamente delineados e incontroversos no acórdão recorrido, sem a necessidade
de reexaminar as provas,.
No entanto, nos pontos controvertidos, verifica-se que a pretensão do
Agravante implica, de fato, o reexame do conjunto fático-probatório, e não apenas a
requalificação jurídica das premissas.
O Tribunal a quo negou o pensionamento sob o fundamento de que a
perícia foi conclusiva quanto à possibilidade de a servidora continuar exercendo sua
atividade de professora, e que "a simples existência de uma incapacidade funcional
que não afete a capacidade de trabalho não justifica, por si só, a concessão do pleito
sob exame". Ademais, afirmou, ainda, que a autora deveria ter comprovado o "efetivo
prejuízo" ou a "perda de capacidade de gerar renda e assegurar a subsistência da
vítima", ônus do qual não se desincumbiu. (fl. 761)
Para modificar essa conclusão, seria necessário reavaliar o alcance e a
suficiência da prova pericial produzida nos autos, a fim de estabelecer que, apesar da
conclusão expressa da Corte local em sentido contrário, a redução da capacidade
funcional (7,5% de déficit leve - fl. 760) é, na prática, suficiente para configurar a
exigência de maior esforço para desempenho de atividade laboral e limitar o exercício
de outras, conforme a interpretação do
do CC defendida pelo MPF (fl. 873).
art. 950
Conforme a orientação desta Corte, a alteração de conclusão sobre o nexo
de causalidade ou sobre a suficiência da prova para fins de responsabilidade civil,
incluindo a necessidade de pensão, exige o revolvimento do acervo fático-probatório, o
Documento eletrônico VDA55698833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: 0d006fc7-492e-4fc2-8b1a-8c3b0aed9509

que atrai o óbice da
A pretensão recursal, neste ponto, demanda o
Súmula 7/STJ.
reexame das premissas fáticas que balizaram a conclusão do Tribunal de origem sobre
a ausência de incapacidade laboral relevante, configurando óbice insuperável na via
especial.
De igual modo, o óbice incide no tocante à condenação ao pagamento de
despesas médicas futuras por considerar o pedido genérico, futuro e incerto, dada a
ausência de comprovação da necessidade de tratamentos atuais ou futuros (fl.760). O
acórdão de embargos de declaração reforçou que atestado de uso contínuo de
medicamento em 2019 e a realização de 90 sessões de fisioterapia "não indicam a
necessidade de tratamento futuro" (fl. 783).
A questão não se delimita na liquidação de danos futuros decorrente do
direito à reparação integral estiver definido. No ponto, o Tribunal
expressamente
a quo
definiu que a prova nos autos era insuficiente para demonstrar essa necessidade de
tratamento futuro.
Para reverter o entendimento de que a pretensão é genérica, futura e
incerta, o que é uma conclusão fática sobre a insuficiência da prova existente, o
Superior Tribunal de Justiça teria que reanalisar o conjunto probatório para verificar a
certeza ou a probabilidade da permanência do tratamento, o que é vedado pela
O pedido de revaloração, neste caso, equivale a solicitar uma nova
Súmula 7/STJ.
análise da prova para contrariar a conclusão fática de que a necessidade futura não foi
comprovada,.
Portanto, o reexame da matéria fática é imperativo para acolher a pretensão
do agravante, o que atrai a
e inviabiliza o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial neste ponto.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:13
Código de Controle do Documento: 0d006fc7-492e-4fc2-8b1a-8c3b0aed9509

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.651 / SC
Número Registro: 2025/0136528-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03010212620168240068 3010212620168240068
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLARICE TEREZINHA NARDINO BORDIGNON
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
INTERES.
: CLARICE TEREZINHA NARDINO BORDIGNON
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
TERMO
Documento eletrônico VDA56500489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:12
Código de Controle do Documento: ec1df64f-b150-4b91-a8ce-be4bd95474b7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:12
Código de Controle do Documento: ec1df64f-b150-4b91-a8ce-be4bd95474b7